Tribunal: TJDFT
Processo: 0012954-44.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Furto qualificado e corrupção de menores. Provas. Insuficiência.
1 - A condenação pressupõe a certeza de que o crime foi cometido e os acusados foram os autores. Se há dúvidas quanto à materialidade, a absolvição deve ser mantida, em homenagem ao princípio in dúbio pro reo.
2 - Não demonstrado que com os adolescentes foi cometido crime, ainda que na forma tentada, não há como condenar os réus por corrupção de menores.
3 - Apelação não provida.